Tribunal: TJDFT
Processo: 0751031-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente e vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida.
2. Com esteio no princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade é excepcional, admitindo-se quando as razões recursais estão totalmente dissociadas da decisão recorrida, o que não é o caso dos autos.
3. Conforme a Lei no 11.977/2009, tem-se que o imóvel indicado ainda integra o patrimônio de ente público, que apenas cede o direito de uso ao particular inscrito e beneficiado pelo programa. 3.1. Este TJDFT tem o entendimento de que, em virtude da natureza de bem público, o bem é inalienável e, consequentemente, impassível de penhora, pelo menos até o adimplemento integral do financiamento pela executada/agravada (Acórdão 1672267, 07227675320228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa “Minha Casa, Minha Vida” não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele, pois possuem valor econômico. 4.1. Ressalte-se que não se está penhorando o imóvel, que, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. 4.2. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam penhorados, conforme art. 835, XII, do CPC.
5. O fato de o valor do bem ser superior ao exequendo também não obsta a penhora, visto que o excedente seria devolvido ao devedor. 5.1. Ademais, o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em consonância com o da máxima efetividade da execução. 5.2. O art. 847, “caput”, do CPC, admite ainda que o devedor requeira a substituição do bem penhorado, a fim de concretizar o princípio da menor onerosidade sem esvaziar o direito do credor.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.